Tribunal: TJDFT
Processo: 0702839-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702839-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA AGRAVADO: NEYDE HENRIQUES MAGALHAES D E S P A C H O Não há pedido de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual aplicável apenas o efeito devolutivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte Agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2024 11:26:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador